Tribunal: CARF
Processo: 13888.722839/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SOLICITAÇÃO INDEFERIDA.
A perícia é reservada à análise técnica dos fatos, não cabendo realizá-la quando as informações contidas nos autos são suficientes ao convencimento do julgador e a solução do litígio dela independe.
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO DE TRIBUTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta de recolhimento do imposto e de declaração na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, antes do início do procedimento fiscal, obriga sua exigência por meio do competente Auto de Infração com os devidos consectários legais, para a constituição de ofício do crédito tributário, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM COM A SITUAÇÃO QUE CONSTITUIU O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, assim como as detentoras de poder de administração pelas obrigações tributárias da pessoa jurídica resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR.
Atribui-se a responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, inc. III do CTN, ao sócio administrador, responsável pela administração e gerência, uma vez comprovado que este cometeu infração à lei.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996. ALTERAÇÃO POSTERIOR.
A multa qualificada aplicada com fundamento no 44 da Lei no 9.430/1996, após a entrada em vigor da Lei no 14.689/2023, deve ser limitada a 100%, inclusive para fatos pretéritos, que, dentre outras medidas, alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, conforme estabelece o artigo 106, inciso II, “b”, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.722839/2014-10
ACÓRDÃO
3201-013.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARTHOM S ELETRO METALURGICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SOLICITAÇÃO INDEFERIDA.
A perícia é reservada à análise técnica dos fatos, não cabendo realizá-la
quando as informações contidas nos autos são suficientes ao
convencimento do julgador e a solução do litígio dela independe.
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO DE TRIBUTO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta de recolhimento do imposto e de declaração na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, antes do início do
procedimento fiscal, obriga sua exigência por meio do competente Auto de
Infração com os devidos consectários legais, para a constituição de ofício
do crédito tributário, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM COM A
SITUAÇÃO QUE CONSTITUIU O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI,
CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, assim como as
detentoras de poder de administração pelas obrigações tributárias da
pessoa jurídica resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR.
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722839/2014-10
2
Atribui-se a responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, inc. III do
CTN, ao sócio administrador, responsável pela administração e gerência,
uma vez comprovado que este cometeu infração à lei.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996. ALTERAÇÃO
POSTERIOR.
A multa qualificada aplicada com fundamento no 44 da Lei no 9.430/1996,
após a entrada em vigor da Lei no 14.689/2023, deve ser limitada a 100%,
inclusive para fatos pretéritos, que, dentre outras medidas, alterou a
redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, conforme estabelece o artigo
106, inciso II, “b”, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Recursos Voluntários interpostos pela empresa Carthom S Eletro Metalúrgica Ltda. e pelos
sujeitos passivos solidários José Carlos Maximiano, Paulo Ricardo Maximiano, Flávio Alves e Bruno
Alves, por ausência de litígio, e, quanto ao Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo
solidário Antenor Maximiano Neto, em lhe dar parcial provimento para reduzir a multa qualificada
do percentual de 150% para 100%, salvo reincidência

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pelos Recorrentes e manteve o crédito tributário.
Fl. 3233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722839/2014-10
3
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se o processo de Auto de Infração de IPI, fls. 333/342, referente aos
períodos de apuração de maio a julho, outubro e novembro de 2012, que exige o
recolhimento de R$ 4.583.700,80 (imposto + multa de ofício + juros calculados até
outubro/2014)Conforme se extrai dos autos, a autoridade fiscal, constatou a
prática reiterada de entrega de DCTF - instrumento de constituição do crédito
tributário - em valores zerados com o intuito de reduzir o montante de tributos a
pagar, bem como a entrega de Declarações de Compensação após o início do
Procedimento Fiscal querendo aproveitar-se de créditos já utilizados ou
improcedentes.
Nos termos do Art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, foram respon
sabilizados pessoalmente, os sujeitos passivos José Carlos Maximiano CPF
032.106.488 75, Paulo Ricardo Maximiano CPF 016.854.008 84, Flávio Alves CPF
027.960.098 40, Bruno Alves CPF 333.333.578 60 e Antenor Maximiano Neto CPF
227.617.578 82.
A empresa CARTHOM S ELETRO METALURGICA LTDA foi cientificada do Auto de
Infração em 07/11/2014, conforme Aviso de Recebimento AR dos Correios às fls.
445.
Também mediante entrega postal foram cientificadas do lançamento os sujeitos
passivos, conforme quadro abaixo:

Em 10/12/2014, a interessada CARTHOM S ELETRO METALURGICA LTDA
apresentou impugnação ao lançamento, fls. 3035/3058, em conjunto, com os
sujeitos passivos solidários, José Carlos Maximiano, Palo Ricardo Maximiano e
Antenor Maximiano Neto, no qual requer, primeiramente, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário apontado no presente processo administrativo,
nos termos do art 151, inciso III do CTN.
Em seguida, afirma que: “ no que se ref ere ao exercício de 2008 a impugnada não
poderia ter analisado e/ou alterado os documentos fiscais e contábeis da
Impugnante por estarem abrangidos pela decadência”.
Fl. 3234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722839/2014-10
4
Posteriormente, passa a relatar sobre a necessidade de prova do excesso de
poderes dos sócios. Argumenta que a Autoridade Fiscal não apresentou qualquer
prova que qualifique os sócios como co responsáveis, ou ainda, que agiram com
dolo, ou praticaram atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou
estatuto.
Argumenta da necessidade de perícia grafotécnica, nos termos do Decreto
70.235/72 em relação a DCTF, PA 08/2012, citada no item IX do Auto de Infração,
indica assistência técnica e acrescenta que aderiu o parcelamento instituído pela
Lei 12.996/2014 e ainda que apresentou impugnação ao Auto de Infração que
consta no processo 13888.722321/2014 86.
Afirma que:
“...efetuou o recolhimento de todos os débitos apurados no período de
maio a julho e outubro de 2012, e janeiro a dezembro de 2013” “Conforme
resta comprovado pelos documentos em anexo, a impugnante efetuou
todos os recolhimentos dos tributos ora exigidos nos presentes autos. Não
há que imputar infração a um contribuinte que trilhou o caminho
determinado pela legislação”
E mais:
“A Impugnante vem por meio desta defesa declarar que incorreu em mero
erro ao retificar a DCTF o que cominou na apresentação da mesma
"zerada". Contudo, como pode se observar a Impugnante logo corrigiu o
erro e efetuou o recolhimento dos tributos”
Ainda sobre a DCOMP, já citada acima, acrescenta:
“A Impugnante vem informar que a presente DCOMP não foi emitida sob
sua autorização. Ocorre que a antiga consultoria contratada pela
Impugnante, mesmo após o encerramento do contrato, emitiu tal DCOMP
em nome da Impugnante na cidade do Rio de Janeiro de forma dolosa”
“Contudo, em nenhum momento a Impugnante aproveitou dessa DCOMP
ou sustenta seu direito de crédito sob esse valor. A emissão de DCOMP, ou
qualquer documento público, sem a autorização da Impugnante caracteriza
infração que deve ser direcionada contra o emitente de tal documento” “Se
não bastasse, a Impugnante quando deparou-se com o ocorrido, interpôs
Impugnação (Doc. III) nos autos de n° 13888.722321/2014-86, em data de
03.10.2014 onde a Impugnante requereu, nos termos da lei, perícia nas
assinaturas apostas nos documentos apresentados como meio de exonerar-
se da medida criminosa realizada por terceiro sem poderes para tal”
“Ademais, a Impugnante requereu o parcelamento do aludido débito, via
Pedido de Parcelamento outorgado pela Lei n° 12.996/2014, (Doe. II),
sendo a confirmação recebida pelo SEPRO em 28/11/2014, às 15:20:51,
recibo n° 00054199899703819570, via certificado digital n° 160a 1a12 C949
D6A2 82D6 688B 641E D200” “Portanto, requer a Impugnante que a
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722839/2014-10
5
presente DCOMP n° 31027.83889.110113.1.6.04.1614 seja desconsiderada
do auto de infração, uma vez que foi emitida por pessoa estranha à
Impugnante, bem como a mesma não ter se aproveitado de compensação
ou crédito ali expresso, buscou, dentro da legislação aplicável, a correção
do equivoco instaurado, não havendo, pelo parcelamento, nada com o que
ser penalizada por isso”
Aduz haver evidente caráter confiscatório na multa aplicada, superando assim,
sua finalidade punitiva.
Discorre sobre o princípio da verdade material e argumenta:
“No entanto, no presente caso, observa-se que a Impugnada não foi
suficientemente
diligente,
eis
que
conforme
demonstrado
pelos
documentos juntados a presente, bem como pelos documentos que se
pretende juntar posteriormente, o fato imputado à Impugnante não
ocorreu” “Para corroborar ainda mais com o quanto alegado nos tópicos
anteriores, a Impugnante ainda pretende apresentar outros documentos,
razão pela qual, desde já, deixa consignado o seu pedido para tanto e
colaciona jurisprudência neste sentido, ou seja, permitindo a apresentação
posterior de documentos, justamente em observância ao princípio da
verdade real:...”
E, por fim, requer:
“Desta forma, considerando os fundamentos retro transcritos, pede-se, a
realização de perícia grafotécnica conforme retro requerida, bem como, ao
final, que seja julgada procedente a presente impugnação para determinar
o auto de infração, ora combatido, nulo de pleno direito com a
consequente declaração de impossibilidade de responsabilidade solidária
dos sócios”.
De acordo com a Comunicação 13886/AME009/2015(fl. 3093), Comunicação
13886/AME010/2015(fl. 3094) e Comunicação 13886/AME011/2015(fl. 3095), foi
negado o seguimento à impugnação apresentada, uma vez que foi considerada
intempestiva, para os interessados: CARTHOM S ELETRO METALURGICA LTDA,
José Carlos Maximiano e Paulo Ricardo Maximiano.
No que se refere aos sujeitos passivos solidários Flávio Alves e Bruno Alves,
segundo se apreende dos autos, não se manifestaram.
Através da Resolução 535 - 3a Turma da DRJ/Belém, o processo retornou à
unidade de origem para saneamento, retornando a esta DRJ, em 27 de julho de
2016, para prosseguimento do julgamento administrativo.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
01-33.854 apresenta o seguinte resultado:
Fl. 3236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722839/2014-10
6
Acórdão 01-33.854 - 3a Turma da DRJ/BEL - Revisa Acórdão no 01-33.529, de 31
de janeiro de 2017
Sessão de 14 de março de 2017
Processo 13888.722839/2014-10
Interessado CARTHOM S ELETROMETALURGICA LTDA
CNPJ/CPF 04.280.516/0001-98
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos de falta de pagamento, o direito da fazenda pública constituir o crédito
tributário extingue-se em cinco anos a contar do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SOLICITAÇÃO INDEFERIDA.
A perícia é reservada à análise técnica dos fatos, não cabendo realizá-la quando as
informações contidas nos autos são suficientes ao convencimento do julgador e a
solução do litígio dela independe.
RESPONSABILIDADE
DOS
SÓCIOS/ADMINISTRADORES
São
pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
NULIDADE.
Inexistente qualquer indício de violação às determinações contidas no art.
142 do CTN ou nos artigos 10 e 59 do Decreto 70.235, de 1972, não há que se
cogitar de nulidade da autuação.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário pela contribuinte em
conjunto com os responsáveis solidários reproduzindo em síntese os argumentos apresentados na
Impugnação. Requerem os Recorrentes seja o presente Recurso admitido, processado e julgado
Fl. 3237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722839/2014-10
7
para o fim de reformar a decisão de primeira instância, julgando-se totalmente procedente para
que:
a) seja acolhida a preliminar, excluindo-se do polo passivo deste procedimento
administrativo todas as pessoas físicas cientificadas, tendo em vista a inexistência
de intenção de fraude por parte dos Recorrentes;
b) seja deferida a perícia para comprovação da falsidade dos documentos
apresentados nas DCOMP's, bem como sejam recebidos os quesitos que foram
anexados à impugnação, seguindo-se também anexos a este Recurso e,
oportunamente, seja reconhecida a falsidade alegada;
c) seja extinto o processo cancelando-se o auto de infração e, por consequência,
cancelando-se também a multa de ofício de 150%, bem como não seja aplicada a
multa de 75%, tendo em vista, para a primeira multa, a ausência de fraude dos
autuados e, no que concerne á segunda multa, a ausência de análise dos créditos
(IPI, PIS, COFINS);
d)seja, em consequência dos pedidos anteriores, obstada/extinta a representação
fiscal para fins penais de n° 13888.722851/2014-24 em face dos sócios
impugnantes, por ausente o intuito de fraude;
d) sejam, por fim, reapreciados de forma correta os créditos provenientes das
notas fiscais já analisadas e que sejam apreciados os créditos das demais notas
não analisadas, procedendo ao lançamento de ofícios dos créditos a serem
confirmados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Pois bem. Consta dos autos, que a impugnação apresentada por Carthom S Eletro
Metalurgica Ltda, e os sujeitos passivos solidários José Carlos Maximiano, Paulo Ricardo Maximiano
foi considerada intempestiva pela Unidade de origem e negado seguimento através da Comunicação
13886/AME402/2015 (fl.1331), Comunicação 13886/AME402/2015 (fl.1332) e Comunicação
13886/AME404/2015 (fl.1333), respectivamente, bem como, os sujeitos passivos solidários Flávio
Alves, e Bruno Alves, não apresentaram impugnação.
Nesse sentido, ao contrário do que argumentam os Recorrentes, como a ausência de
impugnação implica a formação da revelia administrativa e a consequente constituição definitiva
do crédito tributário, nos termos do art. 14, c/c 15 e 21 do Decreto no 70.235/72, inexistindo,
portanto, litígio regularmente instaurado a ser devolvido à apreciação deste Conselho, não
conheço do Recurso Voluntário por eles apresentados.
Fl. 3238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722839/2014-10
8
Já em relação ao sujeito passivo solidário Antenor Maximiano Neto, presentes os
pressupostos de admissibilidade, portanto, conheço do Recurso Voluntário por ele apresentado.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo sujeito passivo solidário Antenor Maximiano Neto e manteve o
crédito tributário.
Das alegações recursais
Conforme se extrai dos autos, a autoridade fiscal, constatou a prática reiterada de
entrega de DCTF - instrumento de constituição do crédito tributário - em valores zerados com o
intuito de reduzir o montante de tributos a pagar, bem como a entrega de Declarações de
Compensação após o início do Procedimento Fiscal querendo aproveitar-se de créditos já
utilizados ou improcedentes.
No entanto, faz-se necessário delimitar o objeto do litígio ora em análise. Trata-se
de lançamento de ofício , das competências maio a julho e outubro de 2012. Ou seja, o presente
processo não cuida das DCOMP citadas no Termo de Constatação, ou de qualquer análise de
direito creditório. Assim, aqui somente serão apreciados os argumentos referentes ao Auto de
Infração em questão.
Perícia
O recorrente reitera o pedido de perícia grafotécnica, na DCTF competência
08/2012, solicitada no processo 13888.722321/2014-86.
No entanto, como bem apontado pela DRJ, verifica-se que a solicitação já foi
analisada no Acórdão 11-49.096, do processo 13888.722321/2014-86, da 2a Turma da DRJ/Recife,
em 28 de Janeiro de 2015, que segue transcrito abaixo:
Preliminarmente rejeito a perícia requerida, que visa à analise grafotécnica das
assinaturas dos Senhores José Carlos Maximiano e Antenor Maximiano Neto, a
primeira posta na Declaração de Compensação (DCOMP) protocolizada em papel
no dia 08/01/2013 e na cópia da 3a alteração contratual da pessoa jurídica
autuada, e a segunda constante apenas da alteração contratual.
Pelos quesitos formulados às fls. 146/148 os Impugnantes pretendem tal perícia
nos originais dos dois documentos, o que, em relação à alteração contratual,
parece impossível porque na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, onde
poderia ser encontrado esse documento, inexistiu o registro necessário (caso
tivesse havido mesmo a alteração). Como relatado, aquela Junta Comercial, por
meio do Ofício JUCERJA VP/CO N° 8288/2013, já informou não haver registro da
empresa sob a denominação CARTHOM'S ELETRO METALÚRGICA LTDA em seus
assentamentos (ver fls. 28 a 31).
Quanto ao original da DCOMP em papel, protocolizada no CAC da Delegacia da
Receita Federal do Rio de Janeiro - DRF RJ1, até poderia ser extraído do processo
Fl. 3239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722839/2014-10
9
no 13888.720.026/2012-12. Contudo, penso ser desnecessário porque, diante da
DCOMP eletrônica transmitida em 11/01/2013 com utilização da certificação
digital privativa do procurador da empresa autuada, com poderes outorgados
para "Transmissão de Declarações/Arquivos, inclusive todos do CNPJ" (ver fl. 84),
a fraude perpetrada e comprovada pela fiscalização (disto trato adiante, no
mérito) pode muito bem ter se iniciado com a falsificação da assinatura do Sr.
José Carlos Maximiano.
Ainda que ao final a assinatura constante da DCOMP em papel fosse
comprovadamente falsa, a fraude, no conjunto, continuaria existindo, porque o
fato inarredável é que a DCOMP eletrônica foi transmitida com utilização do
processo que só se tornou possível porque entregue aquela primeira DCOMP em
papel.
Os Impugnantes parecem esquecer que a fraude não foi perpetrada num único
momento, com a entrega da primeira DCOMP, em papel. Pelo contrário: há uma
sequência de atos, como já relatado e será destacado adiante, sendo que aquela
DCOMP inicial foi o que permitiu, logo em seguida, a transmissão da DCOMP
eletrônica, e mais adiante, de DCTF onde declara que débitos teriam sido extintos
com utilização da DCOMP eletrônica.
Como é cediço, perícia é reservada à análise técnica dos fatos, não cabendo
realizá-la quando as informações contidas nos autos são suficientes ao
convencimento do julgador e a solução do litígio dela independe. É o que se dá na
situação do presente processo, pelo que passo ao mérito do litígio.
Além disso, verifica-se que o referido pedido também já foi analisado no Acórdão
no 1302-005.440, da 1a Seção de Julgamento, da 3a Câmara, da 2a Turma
Ordinária do CARF, na sessão de 20 de maio de 2021:
O contribuinte, como dito no relatório acima, insiste no pedido de realização de
perícia técnica, na tentativa de demonstrar a única premissa fática constante de
sua tese, qual seja, a falsidade das assinaturas apostas na declaração de
compensação juntada à e-fl. 12 e na alteração contratual de e-fl. 13. E,
particularmente quanto a este último documento, a DRJ indeferiu a produção
desta prova ao argumento de que, como esta alteração não foi levada a registro
(como teria atestado a JUCERJ – e-fl. 28/31), não haveria nada a ser periciado...
Ora, das duas, uma:
a) ou a DRJ superou este motivo fático, considerando-o desimportante para o
deslinde da contenta;
b) ou indeferiu o pedido de perícia de forma não motivada, ao menos quanto a
este elemento.
E, permissa venia, está suficientemente claro que a DRJ errou ao fundamentar o
indeferimento do pedido de instrução deduzido pelo contribuinte, ainda que,
todavia, somente quanto a avaliação da citada alteração contratual. Isto porque,
Fl. 3240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722839/2014-10
10
como destacado no relatório acima elaborado, a D. Autoridade Lançadora
considerou este documento relevante para a caracterização da fraude que, ao fim
de contas, justificou a imposição da multa com a qualificação preconizada pelo
art. 18 da Lei 10.833/03. Se o documento foi ou não levado a registro, trata-se
apenas de uma tecnicalidade que, por certo, não materializou os efeitos próprios
que adviriam da citada alteração; mas o documento em questão devia, sim, ser
objeto de análise ainda que seja para se dispensar a perícia requerida por outros
motivos. E, notem, ao se comparar as assinaturas apostas no citada alteração com
a aquelas verificadas no contrato trazido à e-fls. 32 e ss, a dessemelhança é
patente... aliás, o mesmo se observa quando a firma inserta pelo Sr. José Carlos
Maximiliano no aludido documento é contraposta àquela constante da
procuração juntada à e-fls. 59/60, cuja autenticidade foi confirmada por cartório.
Está substancialmente claro que quem assinou a terceira alteração:
a) ou não eram as mesmas pessoas que assinaram os demais documentos
constitutivos da empresa; ou b) propositadamente o firmaram de forma diferente
da que usualmente fazem para causar as dúvidas aqui levantadas e fomentar uma
possível defesa quanto uma eventual (e, agora, concretizada) autuação fiscal.
É óbvio que as dúvidas acima somente poderiam ser resolvidas por de meio de
perícia grafotécnica, necessária para se atestar que, efetivamente, nem mesmo a
caligrafia identificada no documento de e-fl. 13 pertenceria aos representantes
legais da insurgente.
Contudo, se em relação a tal documento, os motivos declinados pela DRJ são
insuficientes, aqueles trazidos para afastar a necessidade de periciar o formulário
de e-fl. 12 são absolutamente coerentes e, mais, suficientes. E, evitando adentrar,
agora, no mérito da querela, basta dizer-se que a se confirmar o entendimento
externado pela DRJ quanto a esta questão, a desnecessidade da realização da
prova pericial fica evidente.
Notem que a Turma a quo deixou claro que a fraude apontada pela D. Autoridade
Lançadora não estava calcada apenas no formulário de compensação e na
alardeada alteração contratual (lavrada tão só para tentar manter o exame do
pedido de compensação em jurisdição distinta daquela a que estava submetida a
recorrente). Com efeito, a constatação fiscal se fincou, principalmente, no fato de
que, três dias depois do protocolo do formulário retro, foi transmitida a DCOMP
de no 31027.83889.110113.1.3.04-1614. E esta DCOMP, vale destacar, foi
assinada por procurador regularmente constituído, consoante se vê a e-fl. 61, que
atesta a assinatura da DCOMP pela empresa Essen Grouppe, e a e-fl. 84, que
comprova que esta última empresa detinha poderes para representar a
insurgente perante a Receita Federal.
E esta procuração, diga-se, não foi, de qualquer forma, contestada pelo
contribuinte.
Fl. 3241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722839/2014-10
11
Tais fatos, teriam o condão de, per se, respaldar a autuação e, mais que isso, a
própria qualificação da multa, a par de qualquer conjectura adicional, incluindo-se
quanto a autenticidade das assinaturas constantes da alteração contratual
anteriormente referida ou mesmo do formulário de compensação.

Dessa forma, vota-se pelo indeferimento do pedido de perícia grafotécnica, por ser
dispensável para o deslinde do presente julgamento.
Assim, e em concordância com as razões adotadas pela Turma a quo, entendo
desnecessária a prova pericial requerida, já que os elementos constantes dos autos são mais que
suficientes à solução da contenda, pelo que, proponho, o afastamento deste pedido com espeque
nos preceitos do art. 370, parágrafo único, do CPC e no princípio do livre convencimento
motivado.

Responsabilidade dos Sócios
Quanto a responsabilidade dos sócios, alega o Recorrente, que não consta no
procedimento fiscal provas de que os sócios agiram com dolo, ou ainda, que praticaram atos com
excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto. e que neste caso, seria diretamente
transferida aos sócios, liberando a pessoa jurídica da obrigação.
Entretanto, em que pese as alegações do Recorrente, constata-se razão não lhe
assistir. Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto e
que o Recorrente não trouxe aos autos elementos novos capazes de elidir o feito fiscal, utilizo seus
fundamentos, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:

Cumpre observar que a responsabilidade tributária está expressamente prevista
no CTN em seu artigo 128:
“Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.”(g.n.)
A opção legislativa de possibilitar a responsabilização de terceiros está expressa
nos artigos 129 a 138 do Código Tributário Nacional. Por ter sido a hipótese
utilizada no presente caso, transcrevo o art. 135, III:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
Fl. 3242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722839/2014-10
12
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Da leitura dos artigos citados, pode-se concluir que não se trata de mecanismo de
transferência da responsabilidade, e sim de atribuição de responsabilidade a
terceiro vinculado ao fato gerador. Nesse ponto, trago importante lição de
Leandro Paulsen.
“Formulamos, contudo, desde já, nosso próprio conceito: responsabilidade
tributária é o instituto de direito tributário que consiste na determinação,
por lei, a pessoa não contribuinte de determinado tributo (responsável
tributário) que, por se encontrar em situação que lhe enseja a prática ou
abstenção de determinados atos úteis à Administração Tributária por
impedirem ou minimizarem a evasão e o inadimplemento por parte do
contribuinte ou facilitarem a fiscalização, assim, o façam sob pena de
responder com o seu próprio patrimônio pela satisfação do tributo devido e
inadimplido pelo contribuinte.”(g.n.)
Assim, conclui-se que houve a responsabilização de terceiros nos termos
dispostos no art. 135 do CTN.
Outro ponto trazido a debate pelo impugnante é a ausência de provas das
condutas que pudessem ensejar a responsabilização dos sócios nos termos do art.
135 do CTN No Termo de Constatação Fiscal ficam evidentes os motivos que
levaram à responsabilização, quais sejam:
(i) a prática reiterada de entrega de DCTF em valores zerados com o intuito de
reduzir o montante de tributos a pagar; e
(ii) entrega de Declarações de Compensação após o início do Procedimento Fiscal
querendo aproveitar-se de créditos já utilizados ou improcedentes
Não pode a recorrente, como pretende, alegar que a reiteração de condutas não
são suficientes para comprovar atitudes fraudulatórias dos sócios
administradores, o seguinte trecho do acórdão no 1401-001.471 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), ilustra esse ponto:
“Em sua peça recursal, os responsáveis solidários alegaram que sempre
colaboraram com a autoridade fiscal e que, na realidade, a empresa foi
vítima do desvio de mais de R$1.500.000,00, de valores destinados a
pagamento de impostos, atribuído a um de seus colaboradores.
Tais alegações não são suficientes para retirá-los do pólo passivo da
presente autuação. Primeiro, porque não há provas acerca do suposto
golpe de terceiros ou de que os sócios não tenham participado da
administração da empresa em 2008. Segundo, porque a infração, tal como
se apresenta, denota claramente o intuito de impedir ou retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, dos fatos geradores dos
Fl. 3243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722839/2014-10
13
tributos federais em 2008, caracterizando infração da lei dos crimes contra
a ordem tributária.”
Transcrevo trecho relevante da decisão de piso:
Com efeito, não é razoável admitirse como mera falha de controle gerencial
interno, a entrega de todas as declarações “zeradas” (DIPJ, DACON e DCTF),
no mesmo ano em que a empresa apresenta, comprovadamente, um
faturamento da ordem de dezenas de milhões de reais, perdurando essa
omissão sem o conhecimento dos sócios gerentes por mais de 3 anos,
desde os fatos geradores (2008) até o início da fiscalização, agosto de
2011,quando detectada a omissão. Ademais, não faz sentido falarse em
destinação de R$ 1.500.000,00 para pagamento de tributos, quando a
empresa nada declara a título de receitas ou tributos para o fisco,o que
torna inverossímil a alegação da defesa.”(g.n.)
Os elementos de prova que caracterizariam o dolo cometido pelo impugnante se
baseiam em informações disponíveis nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Demonstram ser a sonegação tributária conduta reiterada da empresa. Como
citado anteriormente, o procedimento fiscal é de caráter inquisitório, portanto, a
autoridade fiscal busca as provas necessárias e firma seu juízo de valor, abrindo
posteriormente prazo para que o contribuinte apresente sua defesa.
Poderia o impugnante trazer os elementos necessários em impugnação para
afastar a caracterização da fraude, no entanto, não traz qualquer elemento de
prova nesse sentido, não se desvencilhando desse ônus.
Portanto, nesse aspecto não houve inversão do ônus da prova, tendo em vista
que a autoridade fiscal no lançamento trouxe elementos que caracterizariam o
dolo do contribuinte em se furtar ao pagamento de tributos, devendo o
contribuinte em impugnação apresentar elementos para refutar as constatações
da autoridade fiscal.

Dessa forma, considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido, deve ser mantida a decisão
proferida pela DRJ acerca da responsabilidade dos sócios.
Mérito
Em relação ao mérito a DRJ manteve a exigência nos seguintes termos:
Na análise dos autos observa-se que foi efetuado o lançamento de ofício de
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, referente aos períodos de apuração
de maio a julho, outubro e novembro de 2012, para a constituição do crédito
tributário, pois não constam declarados/confessados em DCTF ou DCOMP.
No mérito, o impugnante limita-se a afirmar que efetuou todos os recolhimentos,
porém sem apresentar qualquer documento comprobatório.
Fl. 3244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722839/2014-10
14
Não custa lembrar que é conhecido em Direito o seguinte brocardo: “alegar sem
provar é o mesmo que não alegar”. Ou seja, não basta questionar os argumentos
do Fisco, devendo a interessada rebater de forma coerente e com meios de prova
idôneos, nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/1972:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.” (grifou-se)
Desta forma, não merece reforma o procedimento fiscal.

Depreende-se da análise dos autos, afirmar o Recorrente de forma genérica, em sede
de Recurso Voluntário, assim como fez em sua Impugnação, que teria efetuado todos os
recolhimentos devidos, sem, contudo, apresentar qualquer documento idôneo apto a comprovar
suas alegações.
Ocorre que, no contencioso administrativo tributário, incumbe ao sujeito passivo o
ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do crédito tributário, nos
termos do art. 373, inciso II, do CPC, aplicado subsidiariamente, bem como do art. 16, inciso III, do
Decreto no 70.235/72. A simples alegação desacompanhada de elementos probatórios não tem o
condão de elidir a presunção de legitimidade e veracidade do lançamento regularmente
constituído, razão pela qual, inexistindo nos autos prova dos supostos recolhimentos, impõe-se a
manutenção integral da exigência fiscal.
Multa de Ofício
O recorrente alega que a cobrança de multa no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento) do valor corrigido do crédito seria inconstitucional, representaria confisco e
afrontaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No caso em tela, o lançamento impôs a sanção prevista no art. 80 caput e § 6o,
inciso II, da Lei no 4.502, de 30/11/1964:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e
cinco por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou
recolhido.
I - (revogado);
II - (revogado);
III - (revogado).
§ 1o No mesmo percentual de multa incorrem:
Fl. 3245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722839/2014-10
15
I - os fabricantes de produtos isentos que não emitirem ou emitirem de forma
irregular, as notas fiscais a que são obrigados;
II - os remetentes que, nos casos previstos no artigo 54, deixarem de emitir, ou
emitirem de forma irregular, a guia de trânsito a que são obrigados;
III - os que transportarem produtos tributados ou isentos, desacompanhados da
documentação comprobatória de sua procedência;
IV - os que possuírem, nas condições do inciso anterior, produtos tributados ou
isentos, para fins de venda ou industrialização;
V - os que indevidamente destacarem o impôsto na nota fiscal, ou o lançarem a
maior.
§ 2o Nos casos do parágrafo anterior, quando o produto fôr isento ou a sua saída
do estabelecimento não obrigar a lançamento, as multas serão calculadas sôbre o
valor do impôsto que, de acôrdo com as regras de classificação e de cálculo
estabelecidas nesta lei, incidiria se o produto ou a operação fôssem tributados.
§ 3o Na hipótese do inciso V do § 1o, a multa regular-se-á pelo valor do impôsto
indevidamente destacado ou lançado, e não será aplicada se o responsável, já
tendo recolhido, antes do procedimento fiscal, a importância irregularmente
lançada, provar que a infração decorreu de êrro escusável, a juízo da autoridade
julgadora, ficando, porém, neste caso, vedada a respectiva restituição.
§ 4o As multas dêste artigo aplicam-se, inclusive, aos casos equiparados por esta
lei à falta de lançamento ou de recolhimento do impôsto, desde que para o fato
não seja cominada penalidade específica.
§ 5o A falta de identificação do contribuinte originário ou substituto não exclui a
aplicação das multas previstas neste artigo e em seus parágrafos, cuja cobrança,
juntamente com a do impôsto que fôr devido, será efetivada pela venda em leilão
da mercadoria a que se referir a infração, aplicando-se, ao processo respectivo, o
disposto no § 3o, do artigo 87.
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis, será:
I - aumentado de metade, ocorrendo apenas uma circunstância agravante, exceto
a reincidência específica;
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância
agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei.
§ 7o Os percentuais de multa a que se referem o caput e o § 6o deste artigo serão
aumentados de metade nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos.
§ 8o A multa de que trata este artigo será exigida:
Fl. 3246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722839/2014-10
16
I - juntamente com o imposto quando este não houver sido lançado nem
recolhido;
II - isoladamente nos demais casos.
§ 9o Aplica-se à multa de que trata este artigo o disposto nos §§ 3o e 4o do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Os artigos 71,72 e 73 da mesma norma estabelecem respectivamente:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

No entanto, os argumentos trazidos sobre inconstitucionalidade de lei tributária
estão consolidados na esfera administrativa, pois trata-se de matéria estranha à sua competência,
inclusive com súmula a respeito, aprovada por este C. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, abaixo:
“Súmula CARF n.° 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

Assim, embora seja da mais alta relevância a questão da vedação ao confisco, é
necessário aqui esclarecer que este E. CARF não tem competência para afastar normas vigentes
com base em fundamento constitucional, entendimento esse pacificado na Súmula CARF no 02,
supracitada.
Por outro lado, o STF analisou os limites da multa fiscal qualificada em razão de
sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório, sob
o Tema 863, e estabeleceu a seguinte tese:
Fl. 3247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722839/2014-10
17
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.”

Dessa forma, a multa qualificada de 150% deve ser reduzida para 100% nos termos da
decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema 863.
Na mesma linha, já decidiu este Conselho em relação ao mesmo contribuinte ao
analisar o processo relativo ao Auto de Infração Contribuição para o PIS e Auto de Infração de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS correspondentes aos mesmos
períodos de apuração tratados neste processo, a saber:
Numero do processo: 13888.722836/2014-86
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Jul 28 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Mon Aug 18 00:00:00 UTC 2025
Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SOLICITAÇÃO INDEFERIDA.
A perícia é reservada à análise técnica dos fatos, não cabendo realizá-la quando as
informações contidas nos autos são suficientes ao convencimento do julgador e a
solução do litígio dela independe.
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
E
PAGAMENTO
DE
TRIBUTO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta de recolhimento do imposto e de declaração na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF, antes do início do procedimento fiscal,
obriga sua exigência por meio do competente Auto de Infração com os devidos
consectários legais, para a constituição de ofício do crédito tributário, nos termos
do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM COM A
SITUAÇÃO QUE CONSTITUIU O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ATOS
PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO
SOCIAL OU ESTATUTOS.
Fl. 3248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722839/2014-10
18
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, assim como as
detentoras de poder de administração pelas obrigações tributárias da pessoa
jurídica resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
Atribui-se
a
responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, inc. III do CTN, ao sócio
administrador, responsável pela administração e gerência, uma vez comprovado
que este cometeu infração à lei.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996. ALTERAÇÃO
POSTERIOR.
A multa qualificada aplicada com fundamento no 44 da Lei no 9.430/1996, após a
entrada em vigor da Lei no 14.689/2023, deve ser limitada a 100%, inclusive para
fatos pretéritos, que, dentre outras medidas, alterou a redação do artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, conforme estabelece o artigo 106, inciso II, “b”, do CTN.
Número da decisão: 3202-002.523
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso voluntário
para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%. Assinado Digitalmente Onízia
de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora Assinado Digitalmente Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da
Cunha, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Nome do relator: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO

Conclusão
Diante todo o exposto, não conheço do Recurso Voluntário apresentado pela
contribuinte Carthom S Eletro Metalurgica Ltda, e os sujeitos passivos solidários José Carlos
Maximiano, Paulo Ricardo Maximiano, Flávio Alves, e Bruno Alves por ausência de litígio e conheço do
Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo solidário Antenor Maximiano Neto para no
mérito, dar-lhe parcial provimento, para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, salvo
reincidência.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 3249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.071 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722839/2014-10
19

Fl. 3250
DF CARF MF
Original